Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO DE 1/3. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo o réu percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
2. Nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal: “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
3. Recurso conhecido e não provido.